Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710164-19.2021.8.07.0020 RECORRENTE: HAENDEL MAGALHÃES PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A sentença também aplicou a suspensão condicional da pena e proibiu o réu de manter animais de estimação pelo prazo da pena aplicada. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (ii) a aplicabilidade da atenuante de violenta emoção, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir: 3. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial do réu. Tais elementos demonstraram a conduta e o sofrimento injustificado infligido ao animal, conduta tipificada de maus-tratos contra animal doméstico, nos temos da legislação. 4. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar a incidência da atenuante genérica da violenta emoção (artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal), especialmente porque o ônus da prova para fins de constatação dessa circunstância cabia à Defesa. 5. Ainda que cometido sob influência de circunstância atenuante, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula n. 231 do STJ). 6. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime não é praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e desde que atendidos os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal. IV. Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 158, 167 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória, em razão da ausência de laudo técnico que ateste lesão ou sofrimento no animal supostamente vítima de maus tratos. Requer a absolvição por insuficiência de prova quanto à materialidade delitiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, salientando que houve a inobservância ao princípio do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158, 167 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024 Ainda que fosse possível afastar tal óbice, o recurso extraordinário não mereceria ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004